Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715516-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, na qual sustenta a inconstitucionalidade, formal e material, da Lei Distrital no 6.603/2020, que proíbe que, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional em decorrência da pandemia da Covid-19, usuários inadimplentes dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia, água e esgoto tenham a prestação desses serviços interrompida. A parte autora alega que a lei impugnada, criada por iniciativa parlamentar, invade competência privativa da União para legislar sobre matéria de energia e de telecomunicações (CF/88, art. 22, IV). Ressalta que, especificamente no caso vertente, a usurpação da competência legislativa é ainda mais grave, porquanto a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução no 878/2020, já estabeleceu, em âmbito nacional, medidas próprias para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica durante o cenário de calamidade pública causado pela Covid-19. Destaca que a aludida norma federal tratou, a partir de parâmetros técnicos e regulatórios, de delimitar especificamente quais seriam os consumidores beneficiados por tal medida. Afirma que a lei impugnada nesta pretensão ignora o que foi regulamentado pela ANEEL, e estabeleceu que essa proteção seria aplicável a todo e qualquer tipo de consumidor, indistintamente, apontando que isso só corrobora a usurpação de competência no caso à baila. Requer o deferimento de medida cautelar para a suspensão dos efeitos da lei em comento e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade, in totum, da Lei Distrital no 6.603/2020, por afronta aos dispositivos normativos apontados na peça de ingresso e por ir de encontro ao preceituado pelos princípios da separação dos Poderes, da reserva da Administração, dentre outros comandos normativos. É o relatório do necessário. A Lei Distrital no 6.603/2020 possui como objeto a proibição ao corte do fornecimento dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia, água e esgoto prestados aos consumidores do Distrito Federal, mesmo na situação de atraso de pagamento das futuras correlacionados aos referidos serviços, durante o reconhecido estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional. Percebe-se, portanto, que se trata de tema de grande relevância social, mormente diante da atuação das instituições públicas contra a disseminação do vírus da Covid-19 no contexto pandêmico atual. Assim, em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, se faz prudente a adoção do rito especial do art. 12 da Lei no 9.868/1999 para a apreciação da medida cautelar por este Conselho Especial. Ressalte-se que o art. 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008 autoriza a aplicação das normas da Lei no 9.868/1999 ao âmbito do Distrito Federal, a saber: Art. 8o (...) § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 12 da Lei no 9.868/1999 dispõe: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. A regulamentação interna do referido procedimento encontra previsão no art. 146 do RITJDFT, o qual estabelece: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Portanto, verificada a existência de pedido cautelar e diante da manifesta relevância para a ordem social e para a segurança jurídica do tema em voga, solicito informações pertinentes à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, colham-se as manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 5 (cinco) dias para cada, contados sucessivamente. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator